Tribunal: TJMT
Processo: 1002741-42.2021.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002741-42.2021.8.11.0013
APELANTE: GENESIO BADZIAK
APELADO: CLEBER DOS SANTOS OLIVEIRA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PEDIDO FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE ECONÔMICA – HIPÓTESE QUE BEIRA A MÁ-FÉ – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA E NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – VÍCIO CONFIGURADO – CONTRADIÇÃO ENTRE OS ATOS DO JUÍZO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM EXAURIMENTO DAS PROVAS DEFERIDAS – AFRONTA AOS ARTIGOS 9o E 10 DO CPC E AO ART. 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INOBSERVÂNCIA AO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC – OMISSÃO QUANTO A ARGUMENTOS CENTRAIS DA CONTESTAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
É precluso o pedido de gratuidade de justiça formulado apenas em sede recursal, não havendo razões que justifiquem a sua concessão fora do momento oportuno previsto em lei, especialmente quando os documentos constantes nos autos, como as declarações de imposto de renda, demonstram a existência de patrimônio expressivo em nome do requerente, o que afasta a presunção de hipossuficiência e revela comportamento que se aproxima da má-fé. Diante disso, deve ser indeferido o pedido de justiça gratuita e determinado o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, §2o, do CPC.
Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença definitiva sem a realização de audiência de instrução previamente designada e sem decisão fundamentada que a cancele ou indefira a produção probatória anteriormente deferida. A conduta contraditória do juízo, ao reconhecer a necessidade de instrução e posteriormente julgar o mérito sem sua realização, sem justificar a mudança de entendimento, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil.
Incorre em nulidade a sentença que não enfrenta argumentos relevantes deduzidos pela parte, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, conforme exige o art. 489, §1o, IV, do CPC. No caso, a sentença deixou de analisar elementos centrais da contestação, como a alegação de simulação, ausência de capacidade financeira do embargante, ausência de declaração do imóvel no imposto de renda e ausência de prova de pagamento, o que compromete sua validade.
Diante do vício de fundamentação, reconhecido de ofício, e do cerceamento de defesa configurado, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com a devida produção das provas deferidas.
Apelação provida. Sentença anulada. Determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo legal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002741-42.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENESIO BADZIAK - CPF: 128.882.069-00 (APELANTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), CLEBER DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 960.483.951-91 (APELADO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), ANA ELMA RODRIGUES - CPF: 503.657.384-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN PETER NASCIMENTO SANTOS - CPF: 036.801.171-24 (TERCEIRO INTERESSADO), O DA SILVA ROCHA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.474.363/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI DOS SANTOS - CPF: 362.025.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PEDIDO FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE ECONÔMICA – HIPÓTESE QUE BEIRA A MÁ-FÉ – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA E NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – VÍCIO CONFIGURADO – CONTRADIÇÃO ENTRE OS ATOS DO JUÍZO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM EXAURIMENTO DAS PROVAS DEFERIDAS – AFRONTA AOS ARTIGOS 9o E 10 DO CPC E AO ART. 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INOBSERVÂNCIA AO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC – OMISSÃO QUANTO A ARGUMENTOS CENTRAIS DA CONTESTAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PROVIDO
.

É precluso o pedido de gratuidade de justiça formulado apenas em sede recursal, não havendo razões que justifiquem a sua concessão fora do momento oportuno previsto em lei, especialmente quando os documentos constantes nos autos, como as declarações de imposto de renda, demonstram a existência de patrimônio expressivo em nome do requerente, o que afasta a presunção de hipossuficiência e revela comportamento que se aproxima da má-fé. Diante disso, deve ser indeferido o pedido de justiça gratuita e determinado o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, §2o, do CPC.

Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença definitiva sem a realização de audiência de instrução previamente designada e sem decisão fundamentada que a cancele ou indefira a produção probatória anteriormente deferida. A conduta contraditória do juízo, ao reconhecer a necessidade de instrução e posteriormente julgar o mérito sem sua realização, sem justificar a mudança de entendimento, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Incorre em nulidade a sentença que não enfrenta argumentos relevantes deduzidos pela parte, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, conforme exige o art. 489, §1o, IV, do CPC. No caso, a sentença deixou de analisar elementos centrais da contestação, como a alegação de simulação, ausência de capacidade financeira do embargante, ausência de declaração do imóvel no imposto de renda e ausência de prova de pagamento, o que compromete sua validade.

Diante do vício de fundamentação, reconhecido de ofício, e do cerceamento de defesa configurado, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com a devida produção das provas deferidas.

Apelação provida. Sentença anulada. Determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002741-42.2021.8.11.0013

APELANTE:

GENESIO BADZIAK

APELADO:

CLEBER DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GENESIO BADZIAK
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, subscrita pela Juíza de Direito Marília Augusto de Oliveira Plaza, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro processo originário número 1002741-42.2021.8.11.0013, por meio da qual foi julgado procedente o pedido formulado nos embargos de terceiro opostos por
CLEBER DOS SANTOS OLIVEIRA
, para determinar o levantamento da penhora registrada sob R-10/4962 na matrícula no 4962 do Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda-MT, afastando-se a constrição imposta nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0000832-89.2015.8.11.0014. O embargado foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do apelo Id. 297553413, o apelante sustenta, em síntese, que faz
jus
à gratuidade de justiça.

Preliminarmente, afirma que houve cerceamento de defesa, uma vez que a instrução probatória não foi concluída antes do julgamento da lide.

No ponto, diz que foram deferidas diligências para obtenção de documentos junto à Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda/MT e para realização de pesquisa INFOJUD, bem como havia pedido de oitiva pessoal do apelado, além da designação de audiência de instrução, que acabou suspensa e não foi redesignada.

Relata que a sentença foi proferida sem o esgotamento das provas deferidas e ainda em andamento, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

Pondera que a decisão contrariou o disposto no art. 373, II, do CPC, pois o ônus da prova recaía sobre o apelado, que não teria demonstrado a legitimidade da posse do imóvel.

De outro lado, verbera que o apelado agiu em conluio com o vendedor Sidnei dos Santos, supostamente para fraudar a execução, vez que não teria meios financeiros para adquirir o bem, nem declarou a propriedade no imposto de renda; e que há jurisprudência do STJ e do TJMT quanto ao reconhecimento de cerceamento de defesa, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória e posterior julgamento da demanda.

Veicula os seguintes pedidos:
“A) REQUER SEJA PROVIDO O PRESENTE RECURSO, para reformar a sentença atacada, reconhecendo a improcedência total do pedido da inicial, já que não existe comprovante de pagamento do negócio jurídico, o valor supostamente pago é ínfimo (33% do valor de avaliação), não há registro em cartório do contrato, não foi declarado no IRPF do Apelado, portanto, estamos diante de um conluio entre Apelado e o Suposto Vendedor Sidnei, uma vez que o negócio nunca se aperfeiçoou, já que o imóvel continuou na posse e propriedade do Vendedor Sidnei até os dias de hoje. B) Assim, ante a falta de comprovante de pagamento, restou provada a fraude e consequente nulidade da venda por simulação; requer seja reconhecida a simulação fraudulenta, dando provimento ao presente recurso para reformar a sentença atacada, reconhecendo a improcedência do pedido, por fraude mediante conluio, já que a venda nunca aconteceu de fato. C) Requer a condenação da apelada nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios. D) Requer seja reconhecida e deferida a gratuidade de justiça. E) Diante da prova que o IMÓVEL CONTINUA NA POSSE DO VENDEDOR, requer seja dando provimento ao presente recurso para reformar a P á g i n a 27 | 27 sentença atacada, reconhecendo a improcedência do pedido, por fraude mediante conluio, já que a venda nunca aconteceu de fato. F) Diante do valor ínfimo supostamente pago, requer seja reconhecida a simulação fraudulenta, dando provimento ao presente recurso para reformar a sentença atacada, reconhecendo a improcedência do pedido, por fraude mediante conluio, já que a venda nunca aconteceu de fato. G) diante da má-fé do apelado e do Vendedor, requer seja provido o presente recurso, para declarar a reforma da sentença, e a improcedência dos Embargos de Terceiro, visto que o Suposto Vendedor Sidnei, continua como o verdadeiro proprietário do imóvel. H) requer provido o presente recurso, para reconhecer o cerceamento de defesa, extirpando a referida sentença, e devolvendo o processo ao Juízo “a quo” para que realize a produção de provas, oitiva dos Requeridos e abra prazo para as alegações finais e posterior sentença. I) Havendo pedido de produção de prova testemunhal, essencial para o julgamento da lide, pugna-se pelo acolhimento da alegação de cerceamento de defesa e pela anulação da sentença recorrida; pelo que requer seja provido o presente recurso, para reconhecer o cerceamento de defesa, extirpando a referida sentença, e devolvendo o processo ao Juízo “a quo” para que realize a produção de provas, oitiva dos Requeridos e abra prazo para as alegações finais e posterior sentença. J) Diante da contumácia do Vendedor Sidnei, requer seja usada a inicial da ação de No 1003108-66.2021.8.11.0013 que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, bem como, a inicial e documentos novos da ação de No 1028327-15.2024.8.11.0001, como prova da fraude contratual CONTINUADA e da contumácia do proprietário Sidnei e os Apelados”
.

Em Id. 297553425, foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida CLEBER DOS SANTOS OLIVEIRA, sustentando, em suma, que o recurso não deve ser conhecido, pois apresenta matérias que não foram oportunamente ventiladas na primeira instância, o que configuraria supressão de instância, além de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Preliminarmente, impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, sustentando que não houve comprovação da hipossuficiência econômica, conforme exigência do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e art. 99, § 2o, do CPC, e apontando que o recorrente figura como exequente em processo com valor superior a meio milhão de reais, além de atuar como administrador judicial em inventário com acervo patrimonial relevante.

No mérito, alega que as matérias suscitadas pelo apelante, tais como fraude à execução, simulação contratual, inexistência de bens em nome do apelado e alegações de laranjal, estão preclusas por não terem sido discutidas na fase adequada.

Defende que não houve cerceamento de defesa, pois a posse do imóvel foi demonstrada por meio de contrato de compra e venda e outros documentos, sendo admissível a oposição de embargos de terceiro com base na posse derivada de compromisso de compra e venda, ainda que sem registro, conforme a Súmula 84 do STJ.

Requer, ao final, o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a manutenção da sentença.

Recorrente pugna pela gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Genezio Badziak contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no 1002741-42.2021.8.11.0013, julgou procedente o pedido formulado por Cleber dos Santos Oliveira, para determinar o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula no 4962 do CRI local, afastando a constrição determinada na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000832-89.2015.8.11.0014. O embargado foi condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais (Id. 297553413), o apelante alega, em síntese, que: faz jus à gratuidade de justiça; que houve cerceamento de defesa, pois a instrução probatória não foi concluída, havendo diligências pendentes, pedido de oitiva pessoal do embargante e audiência de instrução designada, mas não realizada; e que a sentença foi proferida antes da exaurida produção das provas, violando o contraditório e a ampla defesa. Alega ainda que o ônus da prova cabia ao embargante, o qual não teria comprovado a posse legítima, sustentando a existência de simulação e conluio entre este e o vendedor Sidnei dos Santos, com a finalidade de fraudar a execução.

Pede a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, o reconhecimento da simulação e da fraude, com a improcedência dos embargos, além da condenação do embargante ao pagamento das custas e honorários.

A fim de ilustrar a controvérsia, colaciono o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1002741-42.2021.8.11.0013.

EMBARGANTE: CLEBER DOS SANTOS OLIVEIRA

EMBARGADO: GENESIO BADZIAK

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por CLEBER DOS SANTOS OLIVEIRA em face de GENESIO BADZIAK, nos quais o embargante sustenta que adquiriu o imóvel Lote 03-B da Quadra 37, localizado na Avenida Marechal Rondon, Centro, Pontes e Lacerda-MT, com área de 180m2, objeto da matrícula no 4962, antes da penhora determinada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0000832-89.2015.8.11.0014, promovida pelo embargado contra Vermont Palace Hotel Ltda-Me (Hotel Central), Jean Peter Nascimento Santos e Sidnei dos Santos.

O embargante afirma que firmou contrato de compra e venda em 01/07/2011 com Sidnei dos Santos, momento em que não havia qualquer restrição sobre o bem. Somente ao tentar transferir o imóvel para o seu nome, descobriu a existência da penhora R-10/4962, oriunda da ação de execução movida pelo embargado, ajuizada em 2015. Alega que é terceiro de boa-fé, sendo parte legítima para opor embargos de terceiro, conforme dispõe o art. 674 do CPC, e invoca a Súmula 84 do STJ, segundo a qual "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro".

O embargado apresentou contestação, alegando que a compra do imóvel foi simulada para fraudar credores, tendo em vista que o embargante não possuía capacidade financeira para a aquisição do bem e não declarou a propriedade em seu imposto de renda. Aponta que a penhora do imóvel ocorreu em 01/08/2014, com averbação premonitória em 25/07/2013, o que evidenciaria a má-fé do embargante ao adquirir um imóvel que já possuía restrição judicial. Argumenta, ainda, que não há comprovação de pagamento efetivo da compra, reforçando a tese de fraude à execução.

A parte embargante apresentou impugnação à contestação, reiterando que adquiriu o bem antes da penhora, sendo legítima sua posse. Juntou contas de energia e cadastro imobiliário em seu nome, reforçando a alegação de posse efetiva.

É o relatório.

Fundamento e Decido
.

O embargado sustenta que a venda do imóvel a Cleber dos Santos Oliveira teria sido fraudulenta, nos termos do art. 792, IV, do CPC, pois a alienação ocorreu na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência. Ocorre que, para a configuração da fraude à execução, é necessária a presença dos seguintes elementos:

1. Ação de execução em curso antes da alienação do bem;

2. Averbação premonitória da penhora na matrícula antes da aquisição;

3. Insolvência do devedor com alienação do único bem penhorável;

4. Má-fé do adquirente.

No caso dos autos, há divergência de datas quanto à restrição do imóvel:

· O contrato de compra e venda foi firmado em
01/07/2011
;

· O embargado ajuizou a execução somente em
2015
;

· A averbação premonitória da penhora ocorreu em
25/07/2013
;

· A penhora propriamente dita ocorreu em
01/08/2014
.

Verifica-se que, quando o embargante adquiriu o imóvel, não havia penhora ou averbação premonitória na matrícula. Assim,
não há que se falar em fraude à execução
, pois a alienação antecede a própria constituição do crédito exequendo.

O embargante apresentou contrato de compra e venda e documentos comprobatórios da posse, como contas de energia em seu nome. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 84, admite embargos de terceiro quando há posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que sem registro.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decisões nesse sentido:

"Nos termos da Súmula 84 do STJ, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.
" (TJ-MT, Apelação Cível 0003166-55.2017.8.11.0101, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 30/06/2021).

Dessa forma, restou demonstrado que o embargante possui posse legítima sobre o imóvel, o que afasta a pretensão do embargado de manter a penhora.

O embargado não trouxe provas concretas de que o embargante tinha conhecimento da execução antes da aquisição do bem, tampouco demonstrou conluio entre o embargante e o executado. O ônus da prova, conforme art. 373, II, do CPC, cabia ao embargado, o que não foi cumprido.

Diante da comprovação da posse legítima e da inexistência de fraude à execução,
o pedido do embargante deve ser acolhido, com o levantamento da penhora sobre o imóvel.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado nos Embargos de Terceiro, para determinar o levantamento da penhora registrada sob R-10/4962 na matrícula no 4962, do Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda-MT, afastando a constrição imposta nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0000832-89.2015.8.11.0014.

Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro
em 10% sobre o valor da causa
(art. 85, § 2o, do CPC).

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução supramencionada.

Transitado em julgado, e nada mais sendo requerido, ao arquivo com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Pontes e Lacerda,
data registrada no sistema.

Marília Augusto de Oliveira Plaza

Juíza de Direito.”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante Genezio Badziak nas razões recursais.

Com efeito, verifica-se que tal pleito não foi veiculado oportunamente na fase de conhecimento, especialmente na contestação apresentada, tampouco em qualquer manifestação posterior anterior à sentença.

Deste modo, infere-se precluso pedido de gratuidade de justiça, eis que não aviado na primeira oportunidade cabível e em momento anterior à sentença já proferida.

Além disso, conforme documentos colacionados aos autos, notadamente as declarações de imposto de renda do embargado apelante, resta evidenciado que ele possui patrimônio superior a um milhão de reais, incluindo a propriedade de vários imóveis, circunstâncias que afastam de forma veemente a alegação de hipossuficiência econômica, evidenciando inclusive neste tocante, comportamento que beira a má-fé.

Diante disso,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.007, §2o, do CPC, que reconhece a sanabilidade do vício.

Ademais, diante da possibilidade de saneamento do vício de falta de recolhimento prévio de preparo, não há impedimento ao imediato conhecimento do recurso, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

Passo ao exame do mérito da apelação.

O cerne da controvérsia reside na análise da regularidade do procedimento adotado na origem e da existência, ou não, de cerceamento de defesa que comprometa a validade da sentença proferida.

No caso concreto, os autos evidenciam que, após a apresentação da defesa pelo ora apelante, foi requerida expressamente a produção de prova testemunhal, documental complementar, e a oitiva do embargante.

O juízo singular acolheu a pretensão, proferindo despacho de designação de audiência de instrução em 29/03/2022.

A instrução, contudo, não foi realizada, sendo formulado pela parte embargada a redesignação da audiência.

Nesta toada, a despeito de diversos despachos posteriores e da tramitação processual após esse pedido, não se identificou nos autos qualquer termo de audiência realizado, tampouco decisão fundamentada indeferindo ou cancelando a instrução deferida.

Deste modo, não obstante a ausência de encerramento formal da fase probatória, observa-se que o juízo de primeiro grau antecipou o julgamento do mérito, proferindo sentença com resolução de mérito sem nova intimação das partes e sem apreciação do requerimento de instrução, contrariando a própria linha processual anteriormente adotada.

A conduta contraditória do juízo sentenciante, que primeiro reconhece a pertinência da instrução e depois julga sem realizá-la nem fundamentar tal mudança de postura, configura cerceamento de defesa, violando frontalmente o disposto no art. 9o e no art. 10 do CPC, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Acresce-se a esse vício processual o fato de que a sentença recorrida não enfrentou de forma específica diversos argumentos centrais da defesa do embargado apelante, notadamente: a alegação de simulação do negócio jurídico com o executado Sidnei dos Santos; a ausência de capacidade econômica do embargante para aquisição do imóvel; a omissão do imóvel nas declarações de imposto de renda do embargante; a ausência de pagamento efetivo ou de documentos hábeis à comprovação da quitação integral do imóvel.

Tais matérias, registradas na contestação, poderiam denotar má-fé e conluio do embargante com a parte executada, sendo, destarte, aptas, em tese, a infirmar a convicção judicial adotada na sentença, e portanto deveriam ter sido analisadas com a devida profundidade, nos moldes do art. 489, §1o, IV, do CPC, que exige que a decisão judicial enfrente
“todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
.

O vício de fundamentação, por sua gravidade, pode ser reconhecido de ofício, na medida em que compromete a validade do julgado e a sua aptidão para fundamentar coisa julgada material, conforme orientação doutrinária consolidada e reiterada jurisprudência.

Assim, impõe-se o provimento do apelo para anulação da sentença recorrida por cerceamento de defesa e vício de fundamentação.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM FAVOR DOS EMBARGANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – NULIDADE – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DA SITUAÇÃO DE POSSE DA ÁREA LITIGIOSA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO, COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL ADEQUADA – RECURSO PREJUDICADO.
Nos termos do art. 489, §1o, do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que emprega conceitos genéricos, não enfrenta todos os argumentos relevantes ou não explicita os elementos probatórios que embasam suas conclusões.

A sentença impugnada não esclareceu quais provas foram determinantes para reconhecer a posse dos embargantes sobre a área litigiosa, limitando-se a referências genéricas à sobreposição de títulos e ao laudo pericial.
A prova documental apresentada não se revela suficiente para comprovar, de forma segura, o efetivo exercício da posse sobre a área litigiosa, sendo imperiosa a realização de audiência de instrução para colheita de prova testemunhal.
A ausência de instrução probatória, quando necessária à elucidação dos fatos, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a produção da prova necessária. Sentença anulada, de ofício. Retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para instrução processual adequada. Recurso prejudicado
.”
(N.U 1000897-57.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR – REVIGORAMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO OUTRORA DEFERIDA – AUSENTE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS, PROVAS E PEDIDO DA CONTESTAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE REVIGORAMENTO – OFENSA AO DEVER CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX CRFB/88) E PROCESSUAL DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 489, § 1° CPC) – DECISÃO QUE NÃO APRECIA FUNDAMENTOS, PROVAS E PEDIDO DA CONTESTAÇÃO CAPAZES DE REVERTER A LIMINAR DEFERIDA – NÃO ANÁLISE DA SUBSTÂNCIA DOS ARGUMENTOS EM RAZÃO DE POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÃO AINDA NÃO ANALISADA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DA DECISÃO ATÉ QUE SE ANALISEM AS QUESTÕES APONTADAS NA CONTESTAÇÃO CAPAZES DE INFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Observa-se que na decisão recorrida não foram sopesados os substanciosos argumentos e documentos apresentados na contestação que indicam possível ilegitimidade das partes autora e requerida na demanda de origem, assim como possível inexistência do contrato de aluguel, questões prejudiciais que, conquanto não analisadas, tem sério potencial de, em perspectiva, acarretar a extinção do processo sem resolução de mérito ou mesmo a improcedência da demanda com o conseguinte decaimento da liminar combatida. Ao simplesmente revigorar a decisão recorrida e ignorar totalmente, sem qualquer ponderação, os argumentos, documentos e pedido de revogação da liminar veiculados na contestação apresentada pelo requerido agravante, infere-se que a decisão do juízo a quo incorre em manifesta nulidade, isso porque não atende a exigência constitucional (art. 93, IX, da CRFB/88) e processual de fundamentação (art. 489, § 1° do CPC), mormente porque não enfrenta os argumentos deduzidos na contestação “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
Diante da nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação e ponderação, ainda que sucinta quanto aos argumentos e provas da contestação, bem assim, expressa análise e deliberação quanto ao pedido de revogação da liminar, impõe-se a reforma da decisão recorrida que revigora os efeitos da liminar outrora deferida até que o juízo de origem analise e delibere expressamente sobre o teor da contestação e pedido da revogação da liminar deferida. Por se tratarem de questões que não foram apreciadas e decididas na origem, não há como esta Segunda Instância deliberar de forma mais incisiva quanto ao pedido de revogação da liminar outrora deferida, isto sob pena de malfadada supressão de instância.”
(N.U 1026965-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ART. 489, § 1o, IV, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – SUPRESSÃO DA FASE DE SANEAMENTO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o E 10 DO CPC – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO. A sentença recorrida é nula por não enfrentar tese central da inicial, reiterada na emenda e nos embargos de declaração, referente à extrapolação de poderes, conflito de interesses e violação à boa-fé objetiva na celebração da 7a alteração contratual da empresa, o que configura afronta direta ao art. 489, § 1o, IV, do CPC. Verifica-se também cerceamento de defesa diante da ausência de fase de saneamento e do indeferimento imotivado da dilação probatória expressamente requerida, sem decisão que justifique sua desnecessidade, em violação aos arts. 9o, 10 e 357 do CPC. A própria decisão que deferiu tutela antecipada reconheceu a existência de fatos relevantes a demandar instrução. A nulidade é corroborada pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento no. 1000425-90.2024.8.11.0000, no qual restou reconhecida, em cognição sumária, a plausibilidade da tese de atuação irregular do representante legal, o que reforça a imprescindibilidade da análise dos fundamentos omitidos. O julgamento antecipado da lide sem motivação idônea afronta o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, conforme reiterada jurisprudência. Dado provimento ao apelo anular a sentença proferida, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase de saneamento, com fixação dos pontos controvertidos, deferimento e produção das provas requeridas pelas partes, e posterior julgamento de todo o mérito da contenda.”
(N.U 1031790-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO DENOMINADA INTERLOCUTÓRIA – IRRELEVÂNCIA – APELO ADMITIDO – ADJUDICAÇÃO DE BENS E QUITAÇÃO DO DÉBITO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DISPOSITIVO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DA PERICIA JUDICIAL – DÚVIDA RELEVANTE ACERCA DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1o, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – NULIDADE DA SENTENÇA
– NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS IMÓVEIS PENHORADOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO. No caso em apreço, embora o decisum objurgado tenha sido denominado “decisão interlocutória”, o seu conteúdo trata de extinção da obrigação objeto da execução, com declaração de quitação da dívida, hipótese que se amolda ao disposto nos arts. 924, II e 925, do CPC, consubstanciando-se em ato sentencial, conforme o art. 203, § 1o, do CPC, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação. A adjudicação é uma das formas de expropriação, por meio do qual o credor recebe determinado bem penhorado como forma de pagamento de seu crédito. In casu, a adjudicação dos bens penhorados foi determinada de ofício, bem como a declaração de quitação da dívida, o que não pode ser admitido, pois em nosso ordenamento jurídico prevalece o princípio dispositivo, ou da inércia da jurisdição, previsto no art. 2o, do CPC, e além disso, conforme o art. 797, do CPC, “realiza-se a execução no interesse do exequente”.
É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1o, inc. I a IV, do CPC. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJ-MT - AC: 10266511920188110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PROVA ORAL. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de cobrança, para reconhecer parcialmente o valor da dívida e improcedente o pedido reconvencional de indenização por dano moral, sob o fundamento de ausência de provas. A apelante arguiu preliminar de cerceamento de defesa, por indeferimento implícito do pedido de produção de prova oral, necessário à demonstração do abalo moral e da inexistência da dívida. O apelado, em contrarrazões, impugnou o benefício da justiça gratuita concedido à apelante, argumentando que esta seria sócia de empresa e possuiria condições de arcar com as custas. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de apreciação de requerimento de produção de prova oral, seguida de julgamento de mérito contrário, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença; (ii) saber se a condição de sócia de empresa é suficiente, por si só, para revogar o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à parte apelante. III. Razões de decidir É assegurado às partes o direito de provar os fatos que alegam, sendo vedado ao juízo indeferir, sem fundamentação, prova previamente requerida (CPC, arts. 369 e 370). A omissão do juízo de origem quanto ao pedido de prova oral e a subsequente rejeição dos pedidos por ausência de provas configuram cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A condição de sócia de empresa não constitui, isoladamente, causa para revogação da gratuidade de justiça, quando ausentes elementos concretos que demonstrem alteração significativa da capacidade econômica da parte (CPC, art. 99, §3o). O apelado não trouxe provas capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da apelante. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem, assegurando-se a produção da prova oral requerida. Impugnação à justiça gratuita rejeitada. Tese de julgamento: “1. Caracteriza cerceamento de defesa a sentença que indefere, ainda que de forma implícita, requerimento de prova oral, especialmente quando os fatos alegados demandam instrução probatória. 2. A impugnação ao benefício da justiça gratuita deve ser instruída com prova inequívoca da capacidade financeira da parte, sendo insuficiente, por si só, a condição de sócia de pessoa jurídica.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3o, 369, 370 e 357, § 6o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 10133837520198110003, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 19.06.2024; TJMT, RAC 10031381220248110041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 21.01.2025; TJMT, RI 10051255020218110086, 1a Turma Recursal, Rel. Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 24.06.2024; TJMT, RAC 00074565620168110002, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024.”
(N.U 1005245-08.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – IMPROCEDÊNCIA COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ERROR IN PROCEDENDO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONEXÃO – SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE USUCAPIÃO – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO § 1o DO ART. 55 DO CPC/15 – NULIDADE DE AMBAS AS SENTENÇAS CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Ocorre cerceamento de defesa, quando o juiz julgar antecipadamente a lide pela improcedência da ação, pela ausência de prova, apesar da parte requer a produção da prova oral. Uma vez reconhecida a conexão entre duas ou mais ações, é nula a sentença que julga isoladamente uma delas, quando deveriam as ações serem julgadas em conjunto na mesma sentença, nos termos do art . 55. § 1o, do CPC/15.”
(TJMT, RAC 10133837520198110003, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 19.06.2024 – negritei)

“Direito civil e processual civil. Apelação Cível. Ação monitória. Cerceamento de defesa. Prova testemunhal. Alegação de prática de agiotagem. Alegação de agiotagem. Necessidade de produção probatória . Sentença anulada.. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo recorrente em ação monitória ajuizada pela recorrida, determinando a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 200.000,00. O recorrente sustenta nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indeferida a produção de prova testemunhal essencial para demonstrar a alegada prática de agiotagem. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) se o indeferimento da produção de prova testemunhal configura cerceamento de defesa; e (ii) se a alegação de prática de agiotagem é suficiente para invalidar a causa subjacente dos cheques apresentados na ação monitória . III. Razões de decidir 3. A prática de agiotagem, quando alegada, exige análise criteriosa, em virtude das dificuldades intrínsecas à sua comprovação, o que demanda a ampliação do conjunto probatório. 4 . O princípio do contraditório e a garantia do direito de defesa pressupõem a oportunidade de produzir provas essenciais ao esclarecimento dos fatos controvertidos. 5. A sentença recorrida, ao indeferir a produção de prova oral requerida pelo réu, inviabilizou a ampla defesa, desrespeitando o art. 373, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação provida para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da fase instrutória e autorização para produção de provas requeridas. Tese de julgamento: "É indispensável assegurar a produção de provas requeridas pela parte quando elas forem essenciais para esclarecer alegações de extrema complexidade, como a prática de agiotagem."
(TJMT, RAC n. 10031381220248110041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 21.01.2025 – negritei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA -
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE
- PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura.”
(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022) (destaquei)

Nos dizeres do ex-ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF):

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu.
O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional
”
(RE 435.256/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.5.2009, pub. 21.8.2009) (destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para reconhecer o cerceamento de defesa e, de ofício, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, declarando-se sua nulidade, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com realização da audiência anteriormente designada e a completa instrução da causa.

Por conseguinte, reputa-se prejudicada análise dos demais argumentos recursais.

Ademais,
DETERMINO
que a parte embargada apelante promova recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.007, §2o, do CPC, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025